Tribunal: TJPA
Processo: 0809598-07.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809598-07.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FLAVIA WANZELER CARVALHO, TELMA WANZELER CARVALHO

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PEDIDO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO OBJETO DE CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO POR CONVENÇÃO PARTICULAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS NORMAS DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Flávia Wanzeler Carvalho e Telma Wanzeler Carvalho contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Pará, com o objetivo de obter isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA referente ao exercício de 2025 incidente sobre o veículo CITROEN/C3 FEEL 1.6, placa RWY6H20, de propriedade da segunda impetrante, alegadamente utilizado pela primeira impetrante, pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, mediante contrato particular de locação que lhe atribui a responsabilidade pelo pagamento dos encargos do veículo. O pedido administrativo foi indeferido pela autoridade fazendária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se pessoa com deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, que utiliza veículo pertencente a terceiro mediante contrato particular de locação, pode usufruir da isenção de IPVA prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996 concede isenção de IPVA aos veículos de propriedade da pessoa com deficiência ou cuja posse decorra de contrato mercantil de leasing, não abrangendo hipóteses de contrato particular de locação firmado entre particulares.

4.

O art. 123 do Código Tributário Nacional estabelece que convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.

5.

A interpretação da legislação que concede isenção tributária deve ser literal e restritiva, conforme dispõe o art. 111 do CTN e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vedando a extensão do benefício fiscal para situações não previstas expressamente em lei.

6.

A alegação de utilização do veículo por pessoa com TEA e eventual análise acerca de simulação contratual demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção de IPVA prevista para pessoas com deficiência exige o atendimento estrito das hipóteses previstas em lei, não sendo possível estender o benefício a veículo de propriedade de terceiro mediante contrato particular de locação.

2.

Convenções particulares não podem alterar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária perante a Fazenda Pública.

3.

A concessão de isenção tributária deve ser interpretada de forma literal, vedada a ampliação do benefício por analogia ou interpretação extensiva.

4.

A necessidade de dilação probatória acerca da utilização do veículo ou da natureza da relação contratual impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII, “a”; CTN, arts. 111, II, e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.146.214/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.520.394/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.02.2025, DJEN 19.02.2025.

Vistos.etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores Componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 24.03.2026 até 31.03.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por FLÁVIA WANZELER CARVALHO e TELMA WANZELER CARVALHO contra o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter judicialmente a concessão de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, relativo ao exercício de 2025, incidente sobre veículo utilizado pela primeira impetrante, pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID: 11 6A02).

Alega a parte autora que: i) Flávia Wanzeler Carvalho é pessoa com deficiência, portadora de autismo, e utiliza o veículo objeto da demanda para fins de locomoção pessoal; ii) o referido automóvel, modelo CITROEN/C3 FEEL 1.6, placa RWY6H20, de propriedade de Telma Wanzeler Carvalho, foi objeto de contrato de locação firmado com a primeira impetrante; iii) o contrato de locação atribui à locatária a responsabilidade pelo pagamento de encargos incidentes sobre o veículo, inclusive IPVA; iv) em 01/04/2025, foi protocolado requerimento administrativo perante a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará (nº 702025010002888-5), pleiteando a isenção do imposto; v) apesar da existência de previsão legal que autoriza o benefício tributário à pessoa com deficiência mesmo em contratos de posse derivados (como leasing), o pedido foi indeferido de forma abusiva e discriminatória pelo impetrado.

Em suas palavras: “o impetrado indeferiu o pedido de isenção do IPVA, conforme faz prova o Requerimento de nº 702025010002888-5 e o Documento nº 250212646597” [Num. 26809161 - Pág. 5].

Afirmam ainda que a negativa da Administração Pública afronta princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana e da isonomia, violando também normas de proteção aos direitos das pessoas com deficiência.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Lei Estadual nº 6.017/1996, em seu art. 3º, inciso XII, alínea “a”, prevê a isenção do IPVA para veículos de propriedade ou posse (inclusive por contrato mercantil) de pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autistas.

Sustenta ainda que a primeira impetrante, na condição de pessoa com deficiência (autista), se enquadra no grupo beneficiado pela norma estadual, reforçada pelo disposto no art. 1º, §2º da Lei Federal nº 12.764/2012 e nos princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Por fim, requer que seja: i) deferida a gratuidade de justiça; ii) concedida prioridade na tramitação do feito; iii) processado o feito sob o rito do juízo 100% digital; iv) deferida liminarmente a segurança para determinar ao impetrado que adote as medidas administrativas necessárias à concessão da isenção do IPVA/2025; v) ao final, seja julgada procedente a ação, reconhecendo-se o direito à isenção do IPVA sobre o referido veículo, enquanto vigente o contrato de locação celebrado entre as impetrantes; vi) autorizada a produção de todas as provas em direito admitidas.

Em decisão monocrática proferida no id-27876723 - Pág. 01/4, indeferi o pedido de liminar e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público, assim como deferi a gratuidade requerida.

As informações foram prestadas no id- 28093370 - Pág. 10/18.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança, conforme consta do id-28192731 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de Sessão de Plenário Virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A impetração diz respeito a pedido de isenção de IPVA do veículo modelo CITROEN/C3 FEEL 1.6, placa RWY6H20, de propriedade de Telma Wanzeler Carvalho, por ser a impetrante Flávia Wanzeler Carvalho autistas (CID 11 6A02), e utiliza o veículo alugado de sua irmã, conforme documento do id-

26812015 - Pág. 1. O pedido foi indeferido na via administrativa.

O contrato de locação firmado entre as partes comprova que a impetrante Flávia Wanzeler Carvalho ficou responsável pelo pagamento dos encargos no contrato de locação, dentre eles o pagamento do IPVA do veículo, o que ensejaria, em tese, a isenção no pagamento de IPVA, por força do estabelecido no art. 3º, inciso XII, alínea “a”, da Lei nº 6.017, de 30 de dezembro de 1996, do ESTADO DO PARÁ, nos seguintes termos:

“Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:”

(...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - “leasing”, limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

a)

pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autistas;

b)

entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas com deficiência física, quando adaptados por exigência do órgão de trânsito;”

Ocorre que, o art. 123 do Código Tributário Nacional estabelece que as convenções particulares sofrem restrição a respeito da alteração da responsabilidade pelo pagamento dos tributos:

“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário,
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes
.”

Neste sentido, o contrato de locação carreado aos autos com a finalidade única e exclusiva de obter isenção no pagamento de IPVA não é hábil a alterar a responsabilidade tributária, sob pena de afronta as normas em questão, por transferência da responsabilidade tributária de forma diversa da previsão legal.

Isto porque, em matéria tributária a isenção deve ser interpretada de forma restritiva, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, DEVIDA A TERCEIROS E AO SAT/RAT. VALORES PAGOS AOS MENORES APRENDIZES.
INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, § 4º, DO DECRETO-LEI 2.318/1986. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS NORMAS QUE OUTORGAM ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL
. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com vistas à exclusão dos valores pagos aos menores aprendizes da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições devidas a terceiros.

2. A figura do menor assistido não se confunde com a do menor aprendiz. Assim, nos termos do art. 111 do CTN, bem como da jurisprudência desta Corte, que impõe a interpretação literal das normas que outorgam isenção ou exclusão de obrigação tributária, não é possível a extensão do benefício fiscal conferido pelo § 4º do art. 4º do Decreto-Lei 2.318/1986 à remuneração paga aos menores aprendizes.

3. No contrato especial de aprendizagem, o menor aprendiz desempenha atividades laborativas de forma pessoal, continuada, subordinada e remunerada. Por isso, ele se enquadra como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS e sua remuneração deve ser considerada na base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo empregador, nos termos dos arts. 12, I, a, e 22, I, da Lei 8.212/1991.

4. Dessa forma, seja pela impossibilidade de interpretação extensiva das normas que outorgam isenção ou exclusão de obrigação tributária (art. 111 do CTN), seja pela ausência de comando normativo apto a sustentar a tese recursal, o que justifica a aplicação da Súmula 284 do STF, a pretensão da recorrente não merece prosperar.

Precedentes.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 2.146.214/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, DEVIDA A TERCEIROS E AO SAT/RAT. VALORES PAGOS AOS MENORES APRENDIZES. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, § 4º, DO DECRETO-LEI 2.318/1986. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS NORMAS QUE OUTORGAM ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de mandado de segurança com vistas à exclusão dos valores pagos aos menores aprendizes da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do Risco Ambiental do Trabalho - RAT e das contribuições devidas a terceiros.

2. Por reproduzir preceito constitucional, é inviável, nesta via recursal, a análise de eventual violação ao art. 97 do Código Tribunal Nacional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. A figura do menor assistido não se confunde com a do menor aprendiz. Assim, nos termos do art. 111 do CTN, bem como da jurisprudência desta Corte, que impõe a interpretação literal das normas que outorgam isenção ou exclusão de obrigação tributária, não é possível a extensão do benefício fiscal conferido pelo § 4º do art. 4º do Decreto-Lei 2.318/1986 à remuneração paga aos menores aprendizes.

4. No contrato especial de aprendizagem, o menor aprendiz desempenha atividades laborativas de forma pessoal, continuada, subordinada e remunerada. Por isso, ele se enquadra como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS e sua remuneração deve ser considerada na base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo empregador, nos termos dos arts. 12, I, a, e 22, I, da Lei 8.212/1991.

5. Dessa forma, seja pela impossibilidade de interpretação extensiva das normas que outorgam isenção ou exclusão de obrigação tributária (art. 111 do CTN), seja pela ausência de comando normativo apto a sustentar a tese recursal, o que justifica a aplicação da Súmula 284 do STF, a pretensão da recorrente não merece prosperar.

6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.520.394/RS, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Além do que, a matéria controvertida sobre a utilização do veículo por pessoa com TEA e a alegação de possível simulação contratual encontra óbice na necessidade de dilação probatória, inviável na estreita via do mandado de segurança, conforme consignado no parecer do Ministério Público, nos seguintes termos:

“A alegação de que o veículo seria utilizado em benefício da pessoa com TEA, bem como a discussão a acerca de eventual simulação contratual, demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, não sendo o simples contrato particular de locação prova suficiente para tal fim.

Ademais, a interpretação extensiva da legislação tributária, de modo a equiparar contrato de locação ao particular a contrato de leasing, com o objetivo de afastar a tributação do IPVA, afronta o disposto no art. 111, II, do Código Tributário Nacional, que impõe interpretação literal das normas de outorga de isenção tributária:

‘Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II - outorga de isenção;’ (Destaco)

Ainda que se considere a argumentação da Impetrante acerca da constitucionalização do direito tributário e da influência dos princípios e vetores interpretativos da Constituição Federal, no se pode prescindir do dever da Administração Pública de observar o princípio da legalidade estrita.

Por fim, no caso em análise, uma interpretação extensiva da legislação poderia gerar precedente capaz de subverter as balizas da ordem tributária, acarretando risco de insegurança jurídica quando da aplicação dos precedentes.

Portanto, verifica-se a inexistência do alegado direito líquido.”

Por tais razões, denego a segurança requerida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 31/03/2026